Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018640-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), ARNALDO JOSE DE BARROS E SILVA JUNIOR - CPF: 198.238.194-91 (ADVOGADO), DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - CPF: 963.002.644-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no 1018640-90.2019.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Global Energia Elétrica S.A.

EMENTA:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON-LINE
DEFERIDA E JÁ, INCLUSIVE, REALIZADA – MANTENÇA DA ORDEM DE PENHORA – ARGUMENTOS DA EXECUTADA AGRAVANTE PARA OBTER A REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE JÁ FORAM ANALISADOS E RECHAÇADOS EM ANTERIOR RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a ordem de penhora
on-line
, cuja medida já foi, inclusive, cumprida desde dezembro de 2019, máxime se os argumentos utilizados para tentar obter a reforma da decisão que determinou a medida constritiva já foram sopesados e rechaçados em anterior recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018640-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Execução no 1005171-82.2018.811.0041
, proposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

aqui agravante, em face de
Global Energia Elétrica S.A.
.

DECISÃO
:
deferiu pedido de penhora
on-line
nas contas da executada,
Energisa
, aqui agravante, no valor de R$15.108.964,83, cujo ato foi formalizado.

Informa tratar-se de Execução proposta por
Global Energia Elétrica S.A.
, lastreada no Contrato de Cessão Onerosa de Ativos firmado em 01.9.2017, em que a exequente transferiu uma linha de distribuição 138 Kv PCH Baruíto à executada, ora agravante, no valor de R$10.468.595,18, não pagos.

Informa ter oposto Embargos a Execução, que foram julgados improcedentes e já ter interposto Apelação. Todavia, o recurso ainda não foi encaminhado a esta Corte.

Alega que, assim como sustentou nos seus Embargos à Execução, julgados improcedentes, a dívida não há que ser executada em razão da possibilidade da extinção por compensação, decorrente de dívida anterior da exequente
Global
para com esta distribuidora, executada
Energisa
, tudo em conformidade com o art. 368 e sgts. do Código Civil.

Explica que a mencionada dívida, que no seu entender possibilita a compensação de valores, advém do débito de R$19.125.608,91 que a
Global
tem consigo,
Energisa
, pelo uso, pela exequente
Global
(que produz e vende energia) dos sistemas de distribuição de energia da executada
Energisa
, desde a entrada em operação da
Global
, débito este que afirma ter sido, inclusive, reconhecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, que determinou fosse realizado o imediato pagamento pela
Global
para a
Energisa
.

Argui que a referida dívida, da
Global
para consigo, executada
Energisa
, somava, em 01.3.2018, o valor de R$19.125.608,91, quase o dobro do valor que é executado (R$10.468.595,18) e que embora o juízo de origem tenha desacolhido o pedido de compensação posto nos Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes ao argumento de falta de característica da liquidez, certeza e exigibilidade do tal crédito, restou evidente a dívida e a possibilidade da compensação, pela decisão da ANEEL.

Sustenta que em ação anterior, declaratória no 1006421-53.2018.811.0041, proposta em agosto de 2018 também pela
Global
contra a
Energisa
, com objetivo de discutir a obrigação de pagar Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TSUD pelo uso dos sistemas de distribuição da ré, julgada improcedente (ainda sem a interposição de recurso), o juízo singular entendeu que a
Energisa
tem a possibilidade de cobrar, a partir da publicação da decisão da
ANEEL
, a cobrança da mencionada TSUD.

Alega que além de seus Embargos à Execução terem sido julgados improcedentes, ainda foi surpreendida com a penhora
on-line
do valor de R$15.108.964,83, cujo bloqueio afirma que não poderia ter ocorrido por já estar a Execução “garantida”, integralmente, pelo seguro garantia apresentado em momento muito anterior, conforme apólice de seguro válido até o dia 31.12.2019, renovada até o dia 31.12.2020.

Sustenta que o seguro garantia já foi recebido a título de caução, nos termos do art. 300, §1o, do novo CPC, ocasião em que foi determinada a suspensão da Execução.

Afirma que não há falar em insuficiência do valor garantido, porque o seguro garantia ofertado corresponde ao valor executado, acrescido de 30%, nos termos do disposto no art. 835, §2o, do novo CPC, bem assim que tal acréscimo visa assegurar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Alega que ofertou o seguro garantia, porque qualquer outra forma de penhora prejudicaria o fluxo de caixa e impactaria na liquidez financeira diária da empesa.

Defende, portanto, a aceitação do seguro garantia e, assim, a substituição da penhora do valor em espécie pelo referido seguro garantia, máxime por se tratar de alternativa menos danosa para si, executada agravante.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para este Agravo, a fim de ser determinado a imediata liberação do valor de R$15.108.964,83 penhorado na Execução Extrajudicial. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 27519956.

O efeito suspensivo postulado neste Agravo foi indeferido, conforme id. 27519956, cuja decisão é objeto de Agravo Interno oposto por
Energisa
em 12.12.2020 (id. 28148491).

Contraminuta ao Agravo Interno no id. 28943989
, em que defende o não conhecimento deste Agravo, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso e a aplicação do art. 85, 11, do novo CPC quanto aos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões para o Agravo de Instrumento
(intimação feita em 10.12.2019 - id. 27827964). Realça-se que a agravada tomou ciência da decisão em 12.12.2019 e tinha o prazo de 15 dias para apresentar sua contraminuta, que não foi ofertada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020